Tribunal: TJPA
Processo: 0800256-72.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800256-72.2022.8.14.0130

APELANTE: FRANCISCA TEIXEIRA DE MESQUITA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –

DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CLIENTE NÃO ALFABETIZADA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALTA DE ELEMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO -

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – REFORMA DA SENTENÇA –
JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade ou não do dos descontos realizados pela instituição financeira, ora apelante, na aposentadoria da parte requerente, ora apelada.

2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que, considerando que o contrato é um documento de extrema importância para demonstrar a relação jurídica entre os litigantes, e que a empresa por sua condição de superioridade em face do consumidor, é quem é a maior detentora dos documentos de contratação, e não os trouxe aos autos, latente está a nulidade, e, ou, inexistência da dita relação consumerista, posto que não comprovada.

3. Como é cediço, a legislação civil atribui de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causar dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

4.
Dessa forma, a instituição financeira responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

5.
In casu
,
o contexto probatório evidencia a ocorrência de operações fraudulentas na conta corrente da autora/apelada, com a realização de descontos referente a cobrança de serviços denominada “Tit capitalizac”.

6. Dessa forma,
alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, caberia ao banco demandado comprovar que as operações bancárias efetivamente ocorreram, ônus do qual não se desincumbiu, eis que se limitou, no decorrer da instrução processual a arguir a regularidade do ajuste, sem, contudo, juntar qualquer contrato, mesmo tendo tem ciência da condição de não alfabetizada da autora, ora recorrente.

7.
Assim, não tendo se desincumbido o banco requerido de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a declaração de inexistência do negócio jurídico, devendo a autora, ora apelante, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria.

8. Outrossim
, tenho que tal restituição deve se dar em dobro, em razão do entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

9.
Desse modo, o banco apelado responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

10. No caso, verifica-se que o banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizado o desconto mensal de importantes valores, diretamente no benefício previdenciário do autor/apelante, utilizado para o seu sustento e de seus familiares, cuja regularidade da contratação não conseguiu demonstrar.

11. Tal ato ilícito perpetrado pela instituição financeira culminou com a realização de descontos de valores nos proventos de aposentadoria da autora, ora apelante, sendo assente que esses possuem caráter alimentar, presumindo-se que a sua diminuição, motivada por descontos de parcelas de serviços de forma indevida, impôs ao recorrente angustia, tristeza, frustração, insegurança, indignação, sensações estas que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e repercutem de forma significativa e negativa na esfera moral da vítima.

12. Dessa forma, considerando os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado a compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira.

13. Recurso
Conhecido e Parcialmente Provido, para
reformar a sentença vergastada para julgar procedente a pretensão exordial, declarando a irregularidade dos descontos efetuados, condenando a instituição financeira a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e, corrigidos monetariamente pelo INPC, devendo o indébito contar de cada desconto e da indenização extrapatrimonial, a partir deste julgamento.

14. Outrossim, condeno o banco requerido/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

FRANCISCA TEIXEIRA DE MESQUITA
e como apelado

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
E
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800256-72.2022.8.14.0130

APELANTE:

FRANCISCA TEIXEIRA DE MESQUITA

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCA TEIXEIRA DE MESQUITA
, inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis /PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por si em face do
BANCO BRADESCO S.A
., julgou improcedente a pretensão exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em sua exordial (ID
14070948
),
narrou a autora/apelante, ser
correntista junto ao banco requerido, observando que o pagamento de seu benefício não estava sendo recebido a contento, procurou informações do porquê de tal situação acabando por descobrir que em sua conta corrente estava sendo cobrado o serviço denominado “Tit capitalizac”.

Pugnou, assim, pel
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC e, no mérito, a procedência da demanda declarando a inexigibilidade da cobrança, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Juntou o requerente, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão (ID
14070954
), o Juízo a quo determinou a intimação da autora para que emendasse a inicial, juntando comprovante de endereço, bem como deferiu o pedido de justiça gratuita (ID
14070960).

Em sede de contestação (ID
14070971), arguiu o banco requerido preliminarmente a carência da ação pela ausência de interesse de agir e, no mérito, a legalidade da contratação, requerendo, por conseguinte a improcedência da demanda.

Por sua vez, a autora apresentou réplica a contestação (ID 14070975), refutando a tese defendida pela instituição financeira, reiterando os pedidos formulados na inicial.

Ato contínuo, sobreveio a sentença (ID
14070977)
, que julgou improcedente a pretensão exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou, ainda, a autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora
FRANCISCA TEIXEIRA DE MESQUITA
interpôs recurso de apelação (ID
14070978), alegando, em síntese, que, ainda que houvesse no contrato todas as informações sobre as taxas e condições em letras garrafais, de nada lhe valeriam, tendo em vista que deveria ter sido explicado de maneira clara e objetiva tendo em vista o nítido grau de fragilidade no que diz respeito a sua capacidade negocial, dada sua condição de idade avançada.

Assevera que, considerando que o contrato é um documento de extrema importância para demonstrar a relação jurídica entre os litigantes, e que a empresa por sua condição de superioridade em face do consumidor, é quem é a maior detentora dos documentos de contratação, e não os trouxe aos autos, latente está a nulidade, e, ou, inexistência da dita relação consumerista, posto que não comprovada.

Pleiteiam, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença ora vergastada, para condenar o banco requerido, ora apelado, a devolver os valores pagos indevidamente conforme o artigo 42 do CDC, bem como seja condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de contrarrazões (ID 14070982), pugna o banco apelado pelo desprovimento do recurso de apelação.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade ou não do dos descontos realizados pela instituição financeira, ora apelante, na aposentadoria da parte requerente, ora apelada.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que, considerando que o contrato é um documento de extrema importância para demonstrar a relação jurídica entre os litigantes, e que a empresa por sua condição de superioridade em face do consumidor, é quem é a maior detentora dos documentos de contratação, e não os trouxe aos autos, latente está a nulidade, e, ou, inexistência da dita relação consumerista, posto que não comprovada.

Como é cediço, a legislação civil atribui de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causar dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Dessa forma, a instituição financeira responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

“STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Posição esta adotada pelo Tribunais pátrios consoante julgados,
in verbis
:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS
- ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015).” (Negritou-se).

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos, bem como a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
,
o contexto probatório evidencia a ocorrência de operações fraudulentas na conta corrente da autora/apelada, com a realização de descontos referente a cobrança de serviços denominada “Tit capitalizac”.

Da mesma forma,
alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, caberia ao banco demandado comprovar que as operações bancárias efetivamente ocorreram, ônus do qual não se desincumbiu, eis que se limitou, no decorrer da instrução processual a arguir a regularidade do ajuste, sem, contudo, juntar qualquer contrato, mesmo tendo tem ciência da condição de não alfabetizada da autora, ora recorrente.

Assim, considerando a presumida vulnerabilidade da contratante, por ser esta analfabeta, o pacto deve atender aos requisitos legais, conforme dispõe o artigo 595 do Código Civil.

Vide artigo 595, do Código Civil.

“No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever,
o instrumento poderá ser assinado a rogo
e subscrito por duas testemunhas”.

Acerca da matéria, vejamos os julgados,
in verbis
:

“DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INSS. PESSOA IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA.
NULIDADE DO CONTRATO. NECESSIDADE DE ASSINATURA À ROGO
, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO E DUAS TESTEMUNHAS (ART. 595, CC). PAGAMENTO DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE ORDEM DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. Apelação Cível parcialmente provida. (TJPR - 16ª C.Cível - 0002974-20.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Paulo Cezar Bellio - J. 15.12.2020)

(TJ-PR - APL: 00029742020188160014 PR 0002974-20.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 15/12/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2020).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A
NALFABETO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA A ROGO
. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. 1. Por força dos princípios da função social dos contratos, bo -fé e equidade, o pacto firmado por pessoas analfabetas merece ser acompanhado de procuração pública, sobretudo em acordos que versem sobre o direito do consumidor, que recebe especial proteção da Lei n. 8.078/1990. 2. Verificado, porém, o recebimento do crédito em conta corrente da parte, necessária se faz a compensação financeira, sob pena de flagrante enriquecimento sem causa, vedado em nosso ordenamento jurídico. 3. Ainda que discutida a validade da contratação, o crédito foi disponibilizado e não impugnado pela parte, não sendo razoável assumir a configuração dos danos morais. 4. Sentença modificada em parte. (TJ/PE, AP 5206397, Rel. Des. JOSÉ VIANA ULISSES FILHO, julgamento em 30/01/2019).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM CONTA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO - NECESSIDADE - PROVA DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA - NEGÓCIO JURÍDICO - NULIDADE – [...]. -
Malgrado possua plena capacidade civil, a pessoa que não saiba ou não possa ler e escrever só pode contratar validamente por meio de instrumento público ou de assinatura a rogo em instrumento particular, mediante procuração pública, sendo insuficiente a simples aposição de sua impressão digital no termo que encerra a avença - Não comprovado, pelo credor, que o negócio jurídico obedeceu aos preceitos formais cominados pela legislação civil, deve ser declarado nulo o contrato cuja anulação se pleiteia, bem como ilegais os descontos em conta nele ancorados
. [...]. (TJ/MG, AP 10086160009808001, Rel. Des. VASCONCELOS LINS, julgamento em 09/04/2019).” (Negritou-se).

Assim, não tendo se desincumbido o banco requerido de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a declaração de inexistência do negócio jurídico, devendo a autora, ora apelante, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria.

Outrossim
, tenho que tal restituição deve se dar em dobro, em razão do entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma (EREsp 1413542 / RS), no qual foi fixada a seguinte tese:

“
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

(STJ - EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).” 9Negritou-se).

Noutra ponta, c
onstatada a irregularidade no negócio jurídico, impõe-se a aferição da ocorrência ou não de lesão extrapatrimonial apta a ensejar o dever de indenizar.

Pois bem, é cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco apelado responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

No caso, verifica-se que o banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizado o desconto mensal de importantes valores, diretamente no benefício previdenciário do autor/apelante, utilizado para o seu sustento e de seus familiares, cuja regularidade da contratação não conseguiu demonstrar.

Tal ato ilícito perpetrado pela instituição financeira culminou com a realização de descontos de valores nos proventos de aposentadoria da autora, ora apelante, sendo assente que esses possuem caráter alimentar, presumindo-se que a sua diminuição, motivada por descontos de parcelas de serviços de forma indevida, impôs ao recorrente angustia, tristeza, frustração, insegurança, indignação, sensações estas que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e repercutem de forma significativa e negativa na esfera moral da vítima.

Dessa forma, considerando os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado a compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença vergastada para julgar procedente a pretensão exordial, declarando a irregularidade dos descontos efetuados, condenando a instituição financeira a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e, corrigidos monetariamente pelo INPC, devendo o indébito contar de cada desconto e da indenização extrapatrimonial, a partir deste julgamento.

Outrossim, condeno o banco requerido/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, 11 de julho de 2023

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 19/07/2023